Tribunal: TJPA
Processo: 0810703-82.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810703-82.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0810703-82.2022.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – FRANKLIN LOBATO PRADO

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR SUFICIENCIA DE PROVAS.
TESE ACOLHIDA.
A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que que fora denunciado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 24-A, da Lei nº
11.340/2006,
.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral colhida em juízo, restou comprovado que realmente o réu descumpriu as medidas protetivas de afastamento da vítima. indubitável é o conhecimento por parte do apelante acerca das medidas protetivas impostas e inclusive de sua vigência, que no dia 17/03/2022 (id.54370853) protocolou contestação, c/c pedido de revogação da medida protetiva, formulado pela Defensoria Pública no juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Belém-PA, inclusive com manifestação da Vítima, em 02/06/2022 (id.63948330), no sentido de manter a Medida Protetiva concedida. Quanto a decisão que flexibilizou as medidas protetivas fora proferida apenas em 01/09/2022, posterior ao fato delitivo ocorrido em 28/06/2022
.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, conforme entendeu o magistrado de primeiro grau, uma vez que há elementos suficientes de provas para sua condenação, merecendo a devida correção da sentença que o absolveu.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 10 de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0810703-82.2022.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – FRANKLIN LOBATO PRADO

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.17496802), que
ABSOLVEU
o réu, nos
termos do art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo crime tipificado no art. art.24-A, da Lei nº 11.340/2006, descumprimento de medida protetiva.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17496746-pág.5)

Termo de Compromisso de Medidas Protetivas. (id.17496749-pág.9)

Ofício de Comunicação de Descumprimento de Medida Protetiva. (id.17496747-pág.2)

Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa. (id.17496748-pág.7)

Narrou a denúncia, (id.17496760), que no dia no dia 28/06/2022, por volta das 18h00min, seu ex-companheiro, ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE, descumpriu as Medidas Protetivas de proibição de aproximação, imposta pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica (0803437-44.2022.8.14.0401.

A ofendida expôs uma relação de conflitos e violência doméstica (ameaça e ofensas morais) da parte do ex-companheiro, que outrora, já registrou ocorrência policial atinentes às condutas agressivas de ALEXANDRE.

Conforme oitiva policial, na hora e data supramencionadas, a vítima estava na frente da escola de suas filhas, tomando um tacacá com seu atual namorado, quando ALEXANDRE, descumprindo as medidas, a surpreendeu, chutando o banco do estabelecimento que se encontrava, resultando na queda do celular da vítima ao chão. Outrossim, ALEXANDRE tentou agredi-la. Não obstante não lograr êxito com a agressão, proferiu as seguintes textuais: ”EU NÃO QUERO ESSE CARA PERTO DAS MINHAS FILHAS, SAI FORA DAQUI”. Ao chegarem dois policiais, ALEXANDRE se retirou do local. Destaca-se que tudo foi registrado pelo celular da ofendida, constituindo prova cabal da ocorrência do fato.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006

Denúncia
foi recebida em
08 de agosto de 2022
(id.17496761);

Citação do réu. (id.17496764)

Resposta à Acusação. (id.17496766)

Termo de Audiência, Alegações finais do Ministério Público. (id.17496781)

Mídias de audiência. (id.17496798, 17496797, 17496795, 17496793, 17496794, 17496792, 17496791, 17496790, 17496789, 17496788, 17496787, 17496786, 17496785, 17496784, 17496783, 17496782, 17496796)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.17496801)

Em
Sentença prolatada
em
11/09/2023
(id.17496802), o magistrado singular, julgou improcedente a denúncia e ABSOLVEU, nos termos do art.386, VII, do CPP, o réu
ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE
da sanção punitiva do crime tipificado no art. 147 do CPB, e por
descumprimento de medida protetiva, art.24-a da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
, (id.17496803) o
Ministério Público
requereu:

1) Condenação nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, (id.17496814) a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.18409665), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
, do Recurso de Apelação, do MPE/1º grau para que, a Sentença absolutória, seja reformada, no sentindo de condenar o acusado, ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE no art. 24- A, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.17496802), que
ABSOLVEU
o réu, nos
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, do CPB, e descumprimento de medida protetiva, art.24_a, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU

POR DESCUMEPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante se insurge contra a sentença que absolveu o Apelado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos para condenação de que o réu tenha descumprido a medida protetiva, art.24-A da Lei nº 11.340/2006.

A palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente para justificar sua condenação, principalmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.

A materialidade e autoria delitiva restou comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Compromisso de Medidas Protetivas. Ofício de Comunicação de Descumprimento de Medida Protetiva e as declarações prestadas pela ofendida.

De acordo com a narrativa da denúncia no dia 28/06/2022, por volta das 18h00min, seu ex-companheiro, ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE, descumpriu as Medidas Protetivas de proibição de aproximação, imposta pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica (0803437-44.2022.8.14.0401), fato ocorrido, na hora e data supramencionadas, a vítima estava na frente da escola de suas filhas, tomando um tacacá com seu atual namorado, quando ALEXANDRE, descumprindo as medidas, a surpreendeu, chutando o banco do estabelecimento que se encontrava, resultando na queda do celular da vítima ao chão. Outrossim, ALEXANDRE tentou agredi-la. Não obstante não lograr êxito com a agressão, proferiu as seguintes textuais:”EU NÃO QUERO ESSE CARA PERTO DAS MINHAS FILHAS, SAI FORA DAQUI”. Ao chegarem dois policiais, ALEXANDRE se retirou do local.

A vítima
ANDREZA DA SILVA IMBIRIBA
, em Juízo, manteve a versão apresentada na fase inquisitorial e narrou:

“
QUE
estava tomando tacacá, próximo ao colégio da filha, quando o acusado chegou ao local dando um chute na mesa do estabelecimento e passando a lhe ameaçar. Confirmou as ameaças e injúrias proferidas pelo acusado. Ressaltou que ele não tentou a agredir e disse acreditar que o acusado teria ido buscar a filha mais nova dele.
”

A testemunha,
CLEIDE REGINA DA SILVA IMBIRIBA
, ouvida como informante, por ser mãe da vítima, em síntese, relatou que não estava no local dos fatos, porém ratificou as declarações contadas por sua filha.

O réu,
ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE
, ao ser interrogado, declarou:

“QUE as alegações da vítima são falsas. Disse que nesse dia foi buscar sua filha no colégio, entretanto, ao chegar ao local, deparou-se com o atual namorado de sua ex-companheira, com o qual não tem um bom relacionamento. Dito isso, alegou que a discussão não foi com a vítima, mas com o namorado dela, ou seja, em momento algum ele teria ameaçado ela. Esclareceu que as filhas não presenciaram os fatos, pois estavam na sala de aula
.”

Da análise dos autos, tem-se que o apelante tomou conhecimento das medidas protetivas concedidas pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém proferida nos autos nº
0803437-44.2022.8.14.0401, no dia 01/03/2022 (id.52255836), sendo devidamente intimado o réu, conforme certidão (id.52418395).

No mesmo sentido:

PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica. 3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07010145620218070006 1659876, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Observo, ser indubitável que houve aproximação do acusado no dia 28/06/2022, durante a vigência das medidas protetivas, em contrariedade a uma das vedações expostas na decisão proferida no bojo do processo nº 0803437-44.2022.8.14.0401, o réu com sua conduta descumpriu, ao se aproximar de sua ex-companheira, quando formulou ameaças e bateu no banco, onde a ofendida se encontrava sentada e proferiu ameaças de que não queria o namorado dela, perto das filhas dele, evidenciando com seu ato

a clara intenção de atentar contra a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, de modo que restou configurado o crime de descumprimento das medidas protetivas previsto no art.24-A da Lei nº 11.340/2006.

Sendo arcabouço probatório indene de dúvidas quanto ao descumprimento das medidas, de rigor a condenação pelas sanções impostas no bojo do artigo em comento, na esteira de precedentes judiciais deste ordenamento jurídico:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. (ARTIGO 24-A, LEI 11.340/06) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Comprovado o descumprimento das medidas protetivas impostas, mantém-se a condenação pelo delito do 24-A da Lei 11.340/06. 2. Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é irrelevante o consentimento da vítima, uma vez que trata de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07121259620198070009 DF 0712125-96.2019.8.07.0009, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 05/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO – DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (art. 24 -A, da Lei nº 11.340/06) - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Depoimento dos policiais que possuem fé-pública – Validade – Ausência de interesse em prejudicar o acusado - Negativa que restou isolada - Pena e regime bem fixados – Recuso desprovido.

(TJ-SP - APR: 15003487220198260326 SP 1500348-72.2019.8.26.0326, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 01/04/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/04/2020)

PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica. 3
. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07010145620218070006 1659876, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023) (GRIFEI).

Ora, indubitável é conhecimento por parte do apelante acerca das medidas protetivas impostas e inclusive de sua vigência, que no dia 17/03/2022 (id.54370853) protocolou contestação, c/c pedido de revogação da medida protetiva, formulado pela Defensoria Pública no juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Belém-PA, inclusive com manifestação da Vítima, em 02/06/2022 (id.63948330), no sentido de manter a Medida Protetiva concedida.

Em 02/06/2022 fora comunicado, pela autoridade policial, o descumprimento da Medida Protetiva ao juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher, conforme Ofício nº 595/2022-DEAM (id.64071590)

Ressalte-se ainda que apenas em 01/09/2022, em audiência de justificação (id.76218065) o juízo flexibilizou excepcionalmente a medida protetiva concedida,
quando autorizou que o requerido se aproxime da vítima apenas quando for deixar ou pegar as filhas na escola e na residência da vítim
a.

De acordo com que se infere do presente caso, o réu, no dia

28/06/2022, anterior a decisão de flexibilização das medidas protetiva (01/09/2022), ao se aproximar de sua ex-companheira, quando formulou ameaças e bateu no banco, onde a ofendida se encontrava sentada e proferiu ameaças de que não queria o namorado dela, perto das filhas dele, em plena vigência das medidas, evidenciando com seu ato

a clara intenção de atentar contra a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida. Portanto, há que ser feita a devida correção da sentença que absolveu o réu.

Ante o exposto e amparado pelo contexto fático-probatório delineado nos autos, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE, já qualificado, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006.

Assim, passo à aplicação da pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Culpabilidade: nada que extrapole o tipo penal.

Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ.

Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos do crime: não difere da normalidade do tipo penal.

Circunstâncias: são normais à espécie em apreço.

Consequências: nada a valorar.

Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço apenas a existência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal Brasileiro, visto que o agente, inobstante ter arguido tese defensiva em seu favor, confessou a prática delituosa perante esta autoridade judicial, o que foi levado em consideração para fins deste édito condenatório. Contudo, em obediência à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicar a referida atenuante, de modo que, inexistindo outras atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Não há causas de diminuição ou aumento, de movo que fixo a pena em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, quantum que torno definitivo. REGIME PRISIONAL INICIAL O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o ABERTO, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS Incabível a substituição em epígrafe à espécie em apreço, à luz da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
CONDENAR
o réu
ALEXANDRE DE SOUZA ANAISSE
a pena de
3 (três) meses de
detenção, em regime aberto,
pelo crime tipificado no

art.
24-A da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006
.

É como voto.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024